Tribunal: STF
Processo: HC 91760
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
   CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO. AUSÊNCIA DE NOTIFIAÇÃO PRÉVIA
   (ART. 514 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NULIDADE
   RELATIVA. ARGÜIÇÃO DA NULIDADE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA
   CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. EXACERBAÇÃO DA DOSIMETRIA DA
   PENA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO:
   VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENES. ALEGAÇÃO DE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSTA AO PACIENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA POR TER NEGADO AO PACIENTE O DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA
   PENA DE RECLUSÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO: OCORRÊNCIA.
   HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA
   DEFERIDA PARCIALMENTE A ORDEM.
1.      A ausência da notificação
   prévia de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal
   constitui vício que gera nulidade relativa e deve ser argüida
   oportunamente, sob pena de preclusão. Precedentes.
Inobservância
   do procedimento ocorrida em razão de equivocada classificação
   jurídica do fato na denúncia, vício que deveria ter sido afastado
   pelo juiz da causa no ato de recebimento da inicial.
2.      A
   decretação da perda do cargo público não se discute em habeas
   corpus por se tratar de via processual inadequada para discutir
   sua validade, dado que não representa ameaça à liberdade de
   locomoção. Precedentes.
3.      Discussão relativa à possibilidade de
   substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
   direitos que surgiu quando o Superior Tribunal de Justiça afastou
   a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea g, do Código
   Penal e provocou efetivo prejuízo para o Paciente em razão de
   poder ele pleitear o benefício perante o Tribunal Regional
   Federal da 1ª Região, mediante o ajuizamento de revisão
   criminal.
4. Habeas corpus parcialmente conhecido e na parte
   conhecida deferida parcialmente a ordem.